Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710651-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA ALVES DIAS NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACIO NATA. CIÊNCIA DA LESÃO. SAQUE DE VALOR ENTENDIDO COMO IRRISÓRIO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente os recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. 3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional se confunde com a data do saque integral dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo implemento do requisito legal, a saber sua aposentadoria, ocorrida em 17/07/1999, quando então tomou inequívoca ciência acerca do valor depositado a menor. 4. Superado o lapso temporal decenal entre a data do saque dos valores da conta individual do PASEP e o aforamento da presente demanda, ocorrida em 25/01/2020, verifica-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão autoral. 5. Prescrição pronunciada. Recurso provido. O recorrente sustenta que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data da entrega dos extratos bancários, quando se pode aferir a ciência do dano, não havendo que se falar em prescrição no caso dos autos. Não aponta, todavia, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a afirmar a inocorrência de prescrição. Quanto ao tema, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, deixando de indicar, contudo, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). E, ainda, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012